Tribunal: TJDFT
Processo: 0709653-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE INTIMAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CANCELAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI No 9.514/97. PURGA DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR OFICAL DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. DEVEDOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Observando o comando estampado no §3o do art. 26 da Lei no 9.514/97, a parte recorrida encaminhou notificação extrajudicial para o recorrente, no endereço residencial informado no contrato e por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, sendo a notificação entregue a pessoa identificada como vizinha do apelante, que informou ao oficial que o recorrente não residia no local.
2. Não se tendo alcançado a intimação pessoal do Apelante por Oficial de Registro de Títulos e Documentos, foi expedida regular intimação por edital, pelo Cartório de Registro de Imóveis, após o que, certificado que não houve purga da mora, a propriedade foi consolidada nas mãos do credor fiduciário, exatamente como preconiza o art. 26, § 3o e §4o da Lei 9.514/97.
3. Mesmo na hipótese de eventual irregularidade na intimação pessoal do devedor fiduciante, a fim de constituí-lo em mora, parte da jurisprudência admite o suprimento da intimação pelo reconhecimento da mora pelo devedor.
4. O Apelante em nenhum momento nega seu estado de inadimplência, reconhecendo, inclusive, ter procurado o Apelado para tentativas de acordo, todas frustrada, porquanto as propostas apresentadas se mostraram incompatíveis com o valor do débito.
5. Não se vislumbra qualquer mácula no procedimento adotado pelo recorrido, já que observou as normas insculpidas na Lei 9.514/97.
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.